Tribunal: TJDFT
Processo: 0751950-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751950-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOIZA HELENA DA SILVA BITENCOURT AGRAVADO: MAURO CESAR DA SILVA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator